Tribunal: STF
Processo: HC 197829
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anelisa Moreno Bento, advogada, em benefício de Almerinda Pereira, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.11.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 624.485/SP. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2238448-29.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Grassi Neto, da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
    3. Noticiou-se ter sido formulado pedido de cumprimento do restante da pena da paciente em prisão domiciliar, no Habeas Corpus n. 2238448-29.2020.8.26.0000, indeferida a medida liminar pelo Desembargador Grassi Neto, da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com os seguintes fundamentos:
    “A Advogada Anelisa Moreno Bento impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ALMERINDAPEREIRA, alegando que esta estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas (DEECRIM - 4ª RAJ), nos autos da execução penal n. 0011491-26.2018.8.26.0502, que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar(fls. 321/324 da execução penal).
    Sustenta a Defesa que a paciente tem mais de sessenta anos de idade, é diabética e cardíaca, além de portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC, pelo que integraria o assim denominado “grupo de risco”, razão pela qual, diante da pandemia mundial de Covid-19, deveria ser a paciente colocada em prisão domiciliar na qual poderá manter-se em isolamento. Subsidiariamente, requer a concessão de saída antecipada do regime fechado. 
    Assevera-se ainda que a superlotação e insalubridade dos presídios, como um todo, impossibilitaria, ademais, a adoção das necessárias medidas de higiene bem como o afastamento entre as pessoas recolhidas que seria recomendável, a fim de ser evitada a disseminação do mencionado vírus. Argumenta-se, ainda, que os presos já suportam problemas de saúde que os fragiliza diante do “novo coronavírus”.
    É o relatório.
    Indefere-se a liminar.
    Trata-se de paciente condenada à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto nos art. 33 caput c.c. art. 40 caput, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, atualmente recolhida na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu.
    A análise sumária da impetração não autoriza inferir se estariam, ou não, preenchidos os requisitos típicos da medida liminar, que necessariamente devem estar cumulativamente presentes.
    Isso porque, em verdade, a matéria arguida diz respeito ao próprio mérito do presente writ, escapando, portanto, aos restritos limites de cognição da cautelar, que há de ser deferida apenas nos casos em que exsurge flagrante a ilegalidade afirmada. 
    No caso concreto,prima facie, a paciente não preenche os requisitos da Recomendação n. 62 do CNJ, eis que aludida colocação em prisão domiciliar, mediante condições, destina-se apenas aos condenados que estejam em regime semiaberto ou aberto (art. 5º, III, da Recomendação n. 62 do CNJ), ou depende de relatório médico concernente à suspeita de estar infectada pelo Covid-19 (art. 5º, IV, da Recomendação n. 62 do CNJ), além da comprovação de que o estabelecimento prisional não teria espaço adequado para isolamento. Mencionada conjuntura não ocorreu, contudo, no caso sob análise. Quanto à alegação de possível contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), conquanto este Relator seja particularmente sensível ao tema, não existem dados minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao local onde a ora paciente encontra-se custodiada.
    No que diz respeito à superlotação e ao pouco espaço existente nas ditas unidades prisionais, cuidam-se de fatos públicos e notórios que versam conjuntura já preexistente à decretação da Pandemia pela OMS.
    Como se isso não bastasse, cabe ponderar ser necessária maior cautela na análise dos casos nos quais a reeducanda é reincidente e cumpre longa pena por crimes hediondos ou a estes equiparados.
    Na medida em que a paciente está recolhida exatamente por não ter conseguido respeitar bens jurídicos mais relevantes, no caso dos autos a saúde pública, ou mesmo fracassado em não recidivar em práticas criminosas (reincidente), custa a crer não apenas queela não vá voltar a delinquir, expondo ainda mais a sociedade em momento em que se encontra particularmente vulnerável, como que vá cumprir o compromisso de permanecer efetivamente em quarentena, recolhida em casa, resguardando aos outros e a si mesma da possibilidade de contágio por mencionada pandemia. 
    Cumpre, por fim, destacar que, na hipótese de eventual concretização de um contágio que poderá ocorrer de igual modo estando ela em prisão domiciliar a reeducanda receberá todo o tratamento médico necessário não apenas pelo hospital penitenciário, como pela rede pública do Sistema Único de Saúde, o que se aplica ainda a possíveis complicações de comorbidades preexistentes.
    Processe-se o habeas corpus, ficando indeferida a liminar pleiteada.
    Solicitem-se informações, inclusive no que diz respeito a eventual tratamento que esteja sendo dispensado à ora paciente, que alega ter comorbidades preexistentes. 
    Uma vez estando estas encartadas nestes autos, providencie-se sua remessa à Douta Procuradoria Geral de Justiça”.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 624.485/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALMERINDA PEREIRA contra decisão indeferitória de provimento urgente proferida pelo Desembargador Relator do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2238448- 29.2020.8.26.0000. 
    Ao que se tem dos autos, a Paciente cumpre pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fl. 20). 
    A Defesa requereu o deferimento de prisão domiciliar à Paciente, o que foi negado pelo Juízo da Vara de Execução Penal. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido indeferido o pedido liminar (fls. 19-22). 
    Neste writ, a Impetrante alega que a Paciente pertence ao grupo de risco da Covid19, em razão de ser portadora de "Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, Doença Meningocócica (DM), doenças renais, chagas, osteoporose, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabete, além de ser cardíaca fazendo uso de diversos medicamentos" (fl. 4). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n. 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.). 
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo. 
    Na espécie, todavia, não é possível ultrapassar tal vedação, mormente porque, conforme consignado no decisum, "não existem dados minimamente concretos sobre eventual disseminação do vírus nas Casas de Detenção Provisória ou demais unidades prisionais do Estado de São Paulo, em especial no que concerne ao local onde a ora paciente encontra-se custodiada" (fl. 21; sem grifos no original). 
    No caso, embora a Paciente integre o grupo de risco para infecção da Covid-19, como bem destacou o Ministro ROGERIO SCHIETTI, em caso semelhante, ao proferir decisão singular e provisória no HC n. 587.408/SP, "é o número de detecções do novo coronavírus na unidade penal e eventual inaptidão do estado em prestar assistência à saúde dos reclusos doentes que orientará, ou não, a saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto. Se não existir contágio no local e, portanto, nenhum risco aumentado de infecção dos internos, não existe espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar." 
    Em verdade, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que: 
    "A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie." (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020, sem grifos no original). 
    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial.
    Publique-se. Intimem-se”. 
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a paciente está recolhida na Penitenciária Feminina de Mogi Guaçu/SP, desde julho de 2018, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 29 de novembro de 2021”.
    Argumenta ser a paciente “idosa, possui 71 anos de idade, bem como possui diversas complicações no seu estado de saúde, sendo portadora de doenças como: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, Doença Meningocócica (DM), doenças renais, chagas, osteoporose, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabete, além de ser cardíaca fazendo uso de diversos medicamentos”.
    Assevera que a paciente integra grupo de risco para infecção pelo coronavírus da Covid 19, pelo que faria jus à “concessão da prisão domiciliar humanitária, ou conforme estabelecido na Recomendação nº 62/2020, em seu artigo 5º, I, ‘a’, a antecipação da saída do regime fechado, (…) sobretudo em razão do seu estado crítico de saúde”.
    Requer a ordem “para o fim de conceder à paciente a prisão domiciliar (…) ou a saída antecipada do regime fechado” (fl. 19, e-doc. 1), expedindo-se o alvará de soltura.
    6. Pelas alegações da impetrante de que a paciente integraria grupo de risco para agravamento da Covid-19, estando recolhida em estabelecimento prisional sem receber os cuidados médicos necessários à manutenção de sua saúde, impõe-se a requisição de informações ao juízo no qual tramita a execução penal, para esclarecimentos sobre as especificidades da situação prisional da paciente.
    7. Oficie-se ao juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP (autos n. 0011491-26.2018.8.26.0502) para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer especialmente: a) o estado de saúde da custodiada e os riscos à sua saúde, decorrentes de eventuais patologias, se mantida encarcerada; b) se são assegurados tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional onde a paciente está detida; e c) se, na unidade de custódia, são examinadas as peculiaridades inerentes ao seu estado de saúde e adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    9. Superado o prazo, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora